Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 5.184/13. AÇÃO RESCISÓRIA.
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.